Tribunal: TJMT
Processo: 1035205-22.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035205-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS VIEIRA CHAVES - CPF: 359.843.841-91 (AGRAVANTE), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Gilberto Carlos Vieira Chaves contra decisão da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, proferida na Ação de Cobrança de Comissão de Intermediação na Compra e Venda de Cereais n. 1013887-57.2025.8.11.0040, que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Agravante comprova a insuficiência de recursos para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do CPC autoriza a concessão da gratuidade da justiça a pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com despesas processuais.

4.
O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência econômica.

5.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) é reforçada pela documentação juntada.

6.
As certidões negativas de imóveis e veículos (IDs. 320600867 e 320600869) demonstram ausência de bens em nome do Agravante.

7.
O extrato de conta-salário (ID. 208321648) revela saldo modesto de R$ 1.673,57 em agosto de 2025, indicando limitação financeira.

8.
Prints que demonstram ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2023 a 2025 (ID. 208321650) corroboram a hipossuficiência alegada.

9.
A negativa do benefício com base apenas nos valores dos contratos intermediados desconsidera que o Agravante afirma não ter recebido contraprestação pelas corretagens, além de contrariar o entendimento firmado no Tema 1.178 do STJ, conforme alegado.

10.

A jurisprudência desta Corte (AI 1022416-25.2024; AI 1023363-50.2022) reconhece que a comprovação de dificuldade financeira, e não de miserabilidade, é suficiente para o deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa física faz jus à gratuidade da justiça quando apresenta documentação idônea que corrobora a declaração de hipossuficiência econômica.

2.
A ausência de bens e a demonstração de renda limitada constituem elementos suficientes para o deferimento do benefício previsto no art. 98 do CPC.

3.
A análise da capacidade financeira deve considerar a preservação da subsistência do requerente e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO CARLOS VIEIRA CHAVES
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão na Intermediação de Compra e Venda de Cereais n. 1013887-57.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o Douto Juízo Singular ao analisar os contratos que comprovam a corretagem realizada pelo Agravante, considerou os valores expressivos, e por esse único fundamento, contrariando o Tema Repetitivo 1178 do STJ indeferiu a benesse pleiteada.

Aduz que os contratos e notas fiscais se referem as transações por ele intermediadas, das quais não recebeu o Agravante, qualquer contraprestação da Agravada, visto que os valores das corretagens eram repassados à Agravada pela empresa vendedora dos grãos, porém nunca foram pagos ao Agravante.

Afirma que a condição financeira suportada pelo Agravante se encontra encartada nos autos, com a requerimento formal de hipossuficiência, sendo certo, que em primeira análise, somente o requerimento por pessoa natural, bastaria para a concessão da benesse pleiteada, visto que a hipossuficiência da pessoa física é presumida, nos moldes do § 3º do artigo 99 do CPC.

Alega que não possui bens para liquidar e suprir as custas processuais como podemos confirmar na Certidão Negativa de Bens Imóveis anexo e também de veículos, onde nada consta da busca no Sistema do DETRAN em seu nome.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 317846392.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, o Agravante anexou aos autos a certidão negativa de imóveis (ID 320600867) e a certidão expedida pelo Detran (ID 320600869).

Ambos os documentos, datados de setembro de 2025, demonstram que o Recorrente não possui bens imóveis ou veículos registrados em seu nome, o que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica.

Além disso, verifica-se que, nos autos de origem, o Agravante apresentou extrato de sua conta-salário (ID 208321648), o qual evidencia saldo, em agosto de 2025, no valor de R$ 1.673,57 (mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Também foram juntados “
prints
” que demonstram a ausência de declaração de imposto de renda nos exercícios de 2023 a 2025 (ID. 208321650).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO A QUO - COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE NA INTEGRALIDADE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224162520248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025